Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702363-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NECY BATISTA DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo NECY BATISTA DOS REIS em face da r. sentença (ID 28868593) proferida pelo Juízo da 16a Vara de Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (indenização por danos morais e materiais), acolheu a ilegitimidade do BANCO DO BRASIL, por entender que a requerente busca a revisão de índices determinados pelo Conselho Diretor em sua conta vinculada ao PASEP, sendo indiscutível o interesse jurídico da União para figurar no feito. Em suas razões (ID 28868601), a autora alega, em suma, a insurgência contra saques e créditos ocorridos na vigência da administração do Banco do Brasil de sua conta PASEP, devendo, pois, responder pelos ilícitos perpetrados. Nesse contexto, requer o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda. Denota-se que o processo abarca tema afeto ao SIRDR 71[1], em que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional, a partir da conclusão para sentença, de todos os processos individuais ou coletivos, que discutam: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (SIRDR 71, DJe 18/3/2021) Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada à hipótese afeta ao SIRDR 71, impõe-se o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida em qualquer dos IRDR’s 0720138-77/TJDFT, 0010218-16/TJTO, 0812604-05/TJPB ou 0756585-58/TJPI, salvo determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&amp;componente=MON&amp;sequencial=122988343&amp;tipo_documento=documento&amp;num_registro=202002767522&amp;data=20210318&amp;formato=PDF Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator